Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-40.2004.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000469-40.2004.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AMANDIO MICOLINO - CPF: 081.794.840-68 (VÍTIMA), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), REINALDO JOSE DE ARAUJO - CPF: 260.696.378-44 (APELADO), Ivan Douglas Goncalves (APELADO), JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO - CPF: 446.294.001-68 (APELADO), Durval Correa de Souza (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), Elizabete de Araujo (APELADO), Renato Jose de Araujo (APELADO), Joao Neto de Araujo (APELADO), GUILHERME SONCINI DA COSTA - CPF: 080.664.978-06 (ADVOGADO), RODRIGO SONCINI DE OLIVEIRA GUENA - CPF: 318.091.968-09 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO NELSON BALDAN - CPF: 333.125.348-01 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), DURVAL CORREA DE SOUZA - CPF: 074.542.428-71 (APELADO), IVAN DOUGLAS GONÇALVES (APELADO), JOÃO NETO DE ARAÚJO (APELADO), ELIZABETE DE ARAÚJO (APELADO), RENATO JOSÉ DE ARAÚJO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA – APLICAÇÃO DO ART. 109, IV, DO CP – JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO - ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– VERSÃO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe.”
(TJMT, Ap n° 9008/2015).

“De rigor a manutenção do veredito absolutório pelos crimes de estelionato, estribado na insuficiência de provas para a condenação, na hipótese em que, embora demonstrado que as vítimas sofreram prejuízos [...] o manancial probatório não autoriza concluir, com segurança, pela existência do dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, necessário para a caracterização do ilícito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal.”
(TJMT, Ap no 0002838-18.2014.8.11.0009)

“
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’.
” (Ap no 0000056-03.2013.8.11.0032)
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000469-40.2004.8.11.0029 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO

IVAN DOUGLAS GONÇALVES

DURVAL CORREA DE SOUZA

JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO

JOÃO NETO DE ARAÚJO

ELIZABETE DE ARAÚJO

RENATO JOSÉ DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 8588), que absolveu REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, IVAN DOUGLAS GONÇALVES, DURVAL CORREA DE SOUZA, JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, JOÃO NETO DE ARAÚJO, ELIZABETE DE ARAÚJO e RENATO JOSÉ DE ARAÚJO de estelionato e associação criminosa – art. 171,
caput
, c/c art. 288, ambos do CP – (ID 73313587).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 73318953).

REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, IVAN DOUGLAS GONÇALVES, DURVAL CORREA DE SOUZA, JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, JOÃO NETO DE ARAÚJO, ELIZABETE DE ARAÚJO e RENATO JOSÉ DE ARAÚJO pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 73318957 e 92059475).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. Provas produzidas durante a fase inquisitorial e que não foram corroboradas em Juízo, não são suficientes para ensejar o édito condenatório pretendido – Ausência de contraditório e ampla defesa – Inquérito policial é peça meramente informativa, produzida sem contraditório, com objetivo de formar a opinio delicti para o Ministério Público – Necessário, portanto, sua confirmação, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sob pena de absolvição (aplicação do princípio presunção de inocência) – Absolvição mantida. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 74396960)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PREJUDICIAL DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de associação criminosa (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 8.4.2009 (ID 73314966 – fls. 10).

O Juízo singular absolveu REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, IVAN DOUGLAS GONÇALVES, DURVAL CORREA DE SOUZA, JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, JOÃO NETO DE ARAÚJO, ELIZABETE DE ARAÚJO e RENATO JOSÉ DE ARAÚJO de associação criminosa em sentença publicada na data de 26.5.2019 (ID 73313592).

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena cominada ao crime, qual seja 3 (três) anos de reclusão (art. 288 do CP).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

Logo, a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, efetivou-se em 8.4.2017, visto que entre o recebimento da denúncia até a presente data transcorreram-se mais de 8 (oito) anos.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima in abstracto cominada ao delito em apuração, não sendo a sentença absolutória marco para interromper a contagem do prazo prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da prescrição previsto no art. 117 do Código Penal. - Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento deste recurso, sem que, tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. - Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso
.” (Ap n° 9008/2015 - Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.6.2015)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, IVAN DOUGLAS GONÇALVES, DURVAL CORREA DE SOUZA, JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, JOÃO NETO DE ARAÚJO, ELIZABETE DE ARAÚJO e RENATO JOSÉ DE ARAÚJO da imputação de associação criminosa (CP, art. 288), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade abstrata.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente à associação criminosa, delimita-se a pretensão recursal ao estelionato.

Admite-se o recurso nos termos dos arts. 577 e 593, I, do CPP.

Consta da denúncia que:

"[...] em meados de dezembro de 2003 e entre os meses de fevereiro a março de 2004, neste município, os denunciados obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Amandio Micolino, induzindo-o em erro, mediante ardil.

Segundo apurou-se, na da de 19/ 12/2003, por volta das 17 horas, a vítima recebeu um telefonema de um dos denunciados que identificou-se como sendo um funcionário da recepção do SBT, informando-lhe que havia sido premiado no Baú da Felicidade, em razão de ter adquirido 04 (quatro) carnês, fornecendo à vítima os números de seus carnês.

No dia 23/12/2003, a vítima tornou a receber outra ligação, sendo que dessa vez a pessoa identificou-se como sendo Dr. Antônio, ora DOMECIAS JOSE DOS SANTOS, dizendo que trabalhava no departamento jurídico do SBT, tendo-lhe feito várias perguntas e no final dito que havia sido premiado em uma promoção chamada ‘Acumulação’ e que as instruções para receber o prêmio seriam enviadas via telefone e cartas.

Com efeito, após o contato telefônico, a vítima recebeu 04 documentos (fls. 06/09). Ato continuo, os denunciados passaram então a comunicar com a vítima somente por telefone. Primeiramente, o Dr. Antônio, ora DOMECIAS JOSE DOS SANTOS, pediu-lhe para que efetuasse o pagamento dos impostos sobre o prêmio no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo a vítima feito o pagamento. Posteriormente, já no mês de fevereiro de 2004, a vítima depositou mais R$ 6.280,00 (seis mil e duzentos e oitenta reais), que seria referente a impostos estaduais.

Na data de 01/03/2004 recebeu nova ligação e desta vez pediram-lhe mais R$ 3.000,00 (três mil reais), oportunidade em que disseram que o prêmio chegaria em sua residência no dia 05/03/2004.

No dia seguinte, novamente entraram em contato com a vítima, dizendo-lhe que o caminhão de prêmios ficou retido na fronteira Presidente Epitácio/SP, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, exigindo-lhe a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Nesta oportunidade, Amandio finalmente percebeu que estava sendo vítima de um golpe de estelionatários.

Assim, diversos golpes foram aplicados pelos denunciados contra a vítima Amandio Micolino, sendo que no total a vítima depositou R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) em favor de REINALDO JOSE DE ARAUJO, conforme se verifica na fl. 11.

O golpe perpetrado pelos denunciados fora descoberto, pois ao ser oficiado à empresa BF Utilidades Dormésticas Ltda, mais conhecida como Baú da Felicidade, a policia local teve conhecimento de que se tratava de uma quadrilha da região de São Paulo que atuava aplicando golpes no Brasil todo, envolvendo os denunciados.

Apurou-se que os documentos enviados à vitima (fls. 06/09) eram todos falsos. [...]

Diante do exposto, denuncio REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, vulgo “Tico”, IVAN DOUGLAS GONÇALVES, JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, DURVAL CORREA DE SOUZA, vulgo “Maradona”, ELIZABETE DE ARAÚJO, DOMECIAS JOSE DOS SANTOS, RENATO JOSÉ DE ARAÚJO, JOÃO NETO DE ARAÚJO, vulgo “João Perninha”, DONIZETE VIEIRA RESENDE, todos já qualificados, como incursos no art. 171, caput, c/c artigo 288, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações [...].
”
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça – ID 73313547)

O Juízo singular absolveu os apelantes de estelionato, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por considerar que “
não há provas suficientes do dolo de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio de induzimento ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento, como exige o tipo penal
” (Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 73313587).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos comprovantes de transferência eletrônica (ID 73314467 – fls. 4), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Amandio Micolino, vítima (ID 73314457), REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, apelado (ID 73314491) e IVAN DOUGLAS GONÇALVES, apelado (ID 73314018).

Em Juízo, foram ouvidos Amandio Micolino, vítima (ID 73318964), Gilmar Occhi, testemunha (ID 73318964), Joaquim Soares Filho, testemunha (ID 73318964), Rosilene Benites da Conceição, testemunha (ID 73314676), JOÃO NETO DE ARAÚJO, apelado (ID 73315003), JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, apelado (ID 73318966).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da aguda interpretação dos fatos descritos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
in verbis
:

“
As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, não permitem concluir pela responsabilidade dos réus nos eventos criminosos noticiados na denúncia. Aliás, perscrutando-se os depoimentos prestados, constata-se a fragilidade das provas produzidas para se constatar a materialidade delitiva.

Isso porque, muito embora existam indícios de autoria nos documentos colhidos durante o inquérito policial, vê-se que tais elementos não foram corroborados no decorrer da instrução processual.

A vítima Amandio Micolino, quando ouvida em Juízo (fls. 574/576), relatou toda a artimanha utilizada pelos criminosos para obter a vantagem ilícita, contudo, em nenhum momento foi capaz de identificar qualquer dos réus denunciados.[...]

Afirma que um amigo lhe ajudou com a situação, entrando em contato com a equipe do SBT, onde tomou ciência de que seria a terceira vítima a cair no golpe. A vítima explica que foi orientado a registrar um boletim de ocorrência.

Aduziu que mantinha contato telefônico com uma pessoa que se identificava como Dr. Antônio e que era cliente do Baú da Felicidade há muitos anos, inclusive, tinha 4 (quatro) carnês e a pessoa que ligou sabia da informação e confirmou os números. Afirmou, por fim, que seu prejuízo foi de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e nada foi recuperado.

De igual modo, a testemunha Gilmar Occhi, amigo da vítima, ao ser inquirido em Juízo (termo fl. 575 – mídia fl. 576), relatou que possui uma relação familiar com a vítima e ficou sabendo por meio do seu filho que a vítima receberia um presente. Passado um tempo, encontrou a vítima no Banco Bradesco e ele lhe mostrou os documentos, de modo que a testemunha achou a história estranha.

A testemunha afirma que levou os documentos para casa para analisar melhor e percebeu que não tinha fundamento, pois não era coerente com uma negociação. No dia seguinte, ligou para o delegado de Barra do Garças/MT, onde foi orientado a procurar a delegacia de polícia civil de Canarana/MT, já alertando que a quadrilha era da cidade de Jales/SP.

Relatou que acredita que foi ingenuidade da vítima, pois ele gostava muito do Baú e a pessoa, quando ligava para ele, fornecia os números com detalhes, orientando a vítima, de modo que acabou convencendo.

O réu JOÃO NETO, quando interrogado (termo fls. 606), confessou a autoria de outros crimes, contudo, negou veementemente a autoria no delito em questão, aduzindo: [...]

Já o réu JUSTINO, ao ser interrogado em Juízo (termo fl. 647 – mídia fl. 649), relatou que conhece os réus da cidade de Jales/SP, pois trabalhava com a venda de carnês do Baú da Felicidade. Contudo, nega a autoria nos fatos. Relatou que foi preso e processado na mesma época, pelo crime de estelionato, juntamente com as mesmas pessoas denunciadas, mas nesse crime não teria participado.

Logo, não há nos autos provas suficientes do dolo de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio de induzimento ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento, como exige o tipo penal, apto a ensejar o decreto condenatório.

Consequentemente, diante da inexistência de provas aptas a ensejar a condenação dos réus, outra solução não se nos apresenta, pois, que a absolvição.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por consequência, ABSOLVO os acusados REINALDO JOSÉ DE ARAÚJO, IVAN DOUGLAS GONÇALVES, JUSTINO SALVADOR AZEVEDO CABELO, DURVAL CORREA DE SOUZA, ELIZABETE DE ARAÚJO e RENATO JOSÉ DE ARAÚJO, JOÃO NETO DE ARAÚJO das imputações criminais a ele impostas.. [...]
.” (Hugo José de Freitas, juiz de Direito – ID 82869500)

Em reforço, adotam-se os seguintes julgado deste e. Tribunal:

“De rigor a manutenção do veredito absolutório pelos crimes de estelionato, estribado na insuficiência de provas para a condenação, na hipótese em que, embora demonstrado que as vítimas sofreram prejuízos [...] o manancial probatório não autoriza concluir, com segurança, pela existência do dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, necessário para a caracterização do ilícito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal.”
(TJMT, Ap no 0002838-18.2014.8.11.0009 – Terceira Câmara Criminal – 15.7.2020)

“
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’.
” (Ap no 0000056-03.2013.8.11.0032 – Segunda Câmara Criminal – 15.8.2018)

Logo, a absolvição dos apelados deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021